Tribunal: TJDFT
Processo: 0744262-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744262-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FRANCISCA JUCIMAR OLIVEIRA CALDAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. SOBRESTAMENTO DOS ATOS DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. DEMANDA NÃO CONHECIDA POR CÂMARA CÍVEL DESTE TRIBUNAL. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO 482/2022. ATUALIZAÇÃO DE CONTA DE PRECATÓRIO NÃO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA (PRINCIPAL + CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS MORATÓRIOS). FÓRMULA DE CÁLCULO DETERMINADA EM ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO DO CNJ. FORÇA VINCULANTE E NATUREZA NORMATIVA PRIMÁRIA. FORÇA DE LEI. ATRIBUTOS RECONHECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓRGÃO DE VÉRTICE GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO. EC 113/2021. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO QUE PERMITE A FLUÊNCIA DEJUROS SOBRE JUROS. POSSIBILIDADE NÃO RECONHECIDA PELO CNJ. REGRAMENTO A SER OBSERVADO ATÉ QUE DECIDA O STF A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM POR OBJETO O PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 22 DA RES. CNJ 303/2019, ALTERADA PELA RES. CNJ482/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de tese suscitada pela recorrente apenas em sede recursal, porque ensejadoras de conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso por indevida inovação recursal. 2. Incabível seja determinado o sobrestamento dos atos processuais do cumprimento de sentença em trâmite no juízo de origem para aguardar o julgamento de ação rescisória ajuizada pelo executado diante do não conhecimento desta ação em decisão colegiada proferida pela Câmara Cível deste Tribunal. 3. É de ser negado provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, e não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, embora concretamente essa sistemática conduza à prática de anatocismo, uma vez que a taxa básica de juros da economia brasileira, conforme cálculo elaborado pelo Banco Central (BC), encerra componentes que refletem tanto a remuneração do capital (correção monetária) quanto a compensação da mora (juros moratórios). 4. Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988. 5. A Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez publicada, tem força vinculante, o que a torna instrumento regulatório próprio, tendo em conta a interpretação dada pelo órgão de vértice guardião da Constituição, o STF, devendo prevalecer, em respeito à segurança jurídica do jurisdicionado, até que o Supremo Tribunal Federal decida a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435, de Relatoria do Min. Luiz Fux, ajuizada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul tendo por objeto o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, do Conselho Nacional de Justiça. 6. Nos termos da disciplina estabelecida pelo CNJ deve ser computada a taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 08/12/2021, aí incluídos juros moratórios e correção monetária, uma vez que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Inteligência da regra positivada no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 7. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 489, § 1o, incisos I e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Menciona, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos I e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeita à indicada transgressão ao artigo 535, § 3o, inciso I, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024) Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023